Tribunal: TJSP
Processo: 1002341-59.2017.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Empresa autora autuada por ter se creditado de ICMS decorrente de serviço de transporte adquirido de empresa que se encontrava na vigência de regime especial "ex-officio". Pretensão à anulação do débito.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. No caso concreto, comprovado nos autos que a empresa autora deixou de creditar-se do ICMS logo após ter sido notificada pelo Fisco

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Empresa autora autuada por ter se creditado de ICMS decorrente de serviço de transporte adquirido de empresa que se encontrava na vigência de regime especial "ex-officio". Pretensão à anulação do débito.

CABIMENTO DA PRETENSÃO. No caso concreto, comprovado nos autos que a empresa autora deixou de creditar-se do ICMS logo após ter sido notificada pelo Fisco acerca do regime especial "ex-officio" imposto à empresa com a qual operava. Comprovada a boa-fé da contribuinte.
R. sentença de procedência mantida.

Honorários advocatícios. Apreciação por equidade. Inteligência dos arts. 85, §8o, do CPC/2015.

RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786472
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002341-59.2017.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO, é apelado INTERG COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo da FESP e negaram provimento ao reexame necessário, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
2
VOTO No 17.421 (processo digital)
APELAÇÃO No 1002341-59.2017.8.26.0301
No DE ORIGEM: 1002341-59.2017.8.26.0301
COMARCA: JARINU (VARA ÚNICA)
APELANTE:
INTERG
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMENTOS LTDA.
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Peter Eckschmiedt
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Empresa autora
autuada por ter se creditado de ICMS decorrente de serviço de
transporte adquirido de empresa que se encontrava na vigência de
regime especial “ex-officio”. Pretensão à anulação do débito.
CABIMENTO DA PRETENSÃO. No caso concreto, comprovado
nos autos que a empresa autora deixou de creditar-se do ICMS
logo após ter sido notificada pelo Fisco acerca do regime especial
“ex-officio” imposto à empresa com a qual operava. Comprovada
a boa-fé da contribuinte.
R. sentença de procedência mantida.
Honorários advocatícios. Apreciação por equidade. Inteligência
dos arts. 85, §8o, do CPC/2015.
RECURSO DE APELAÇÃO DA FESP PARCIALMENTE
PROVIDO.
REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
INTERG COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.
em face do ESTADO DE SÃO PAULO, em que se pretende a anulação do
lançamento tributário consubstanciado no AIIM no 4.091.619-4, lançado em
11.03.2017, decorrente de creditamento apontado como indevido de ICMS
pela empresa ora agravante, no valor de R$ 331.009,41, referente ao período
de 01.12.2014 a 31.05.2015, em que teria contratado serviços de transporte da
empresa “Logos Logística e Transportes Planejados Ltda.”, durante período
em que esta última encontrava-se sob a vigência de regime especial “ex

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
3
officio”, imposto pela FESP.
Custas recolhidas (fls. 42/47).
A antecipação da tutela foi indeferida na r. decisão de fls.
48/49, contra a qual a parte interpôs o agravo de instrumento no
2016679-17.2018.8.26.0000, desprovido por esta C. 13a Câmara de Direito
Público, sob Relatora desta subscritora.
Contestação (fls. 76/80). Réplica (fls. 83/92).
Sobreveio r. sentença de fls. 396/398, cujo relatório adoto,
julgando procedente o pedido, nos seguintes termos:
“Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE a ação proposta e, em conseqüência, com
apreciação do mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, e o faço para anular o débito fiscal
originário do AIIM de fls. 27 e seguintes.
Em virtude da sucumbência, condeno o requerido em custas e
honorários que arbitro em 10% do valor da causa.”
Apela o Estado de São Paulo (fls. 403/419), aduzindo, em
suma, que: a) o auto de infração decorre do proveito de ICMS de operações
(fretes) realizadas com a empresa Logos, que teria o pagamento resultante
daquelas
operações
suspenso
até
a
posterior saída tributada do
estabelecimento recebedor do serviço, observando que o regime especial
imposto a partir do dia 01/12/2014; b) em 20 de novembro de 2014 fora
publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOE) o Comunicado do
Posto Fiscal 12, resolvendo aplicar ao contribuinte, o seguinte Regime
Especial 'Ex-Officio', para apuração e pagamento do Imposto Sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
4
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS; c) a apelada optou pelo risco de negociar com empresa desprestigiada;
d) conforme disposto pelo art. 59 do RICMS, a mercadoria/serviço deverá
estar acompanhado de documentação fiscal hábil, emitido por contribuinte
regular perante o Fisco. Na eventualidade, pugna pelo arbitramento de
honorários advocatícios por equidade.
Recurso
tempestivo,
legalmente
isento
de
preparo,
processado com contrarrazões (fls. 422/437).
A empresa autora não se opõe ao julgamento virtual (fls.
440).
É o relatório.
Inicialmente, ratifico a prevenção desta C. 13a Câmara
de Direito Público para o julgamento do presente recurso de apelação,
considerando o anterior julgamento do agravo de instrumento no
2016679-17.2018.8.26.0000.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015 e
será apreciada sob ótica desse diploma processual.
Observo que por força do disposto no art. 496 do
CPC/2015, além do recurso de apelação do Estado de São Paulo, será
apreciado aqui o reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
5
Passo a apreciar o recurso de apelação do Estado de São
Paulo juntamente ao reexame necessário.
Consoante o AIIM no 4.091.619-4, lançado em 11.03.2017
(fls. 27/31), a empresa autora foi autuada pelo Fisco Paulista nos seguintes
termos:
“I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO CRÉDITO DO
IMPOSTO:
1. 1. Creditou-se indevidamente do ICMS, no montante de R$
331.009,41 (trezentos e trinta e um mil, nove reais e quarenta e
um centavos), no período de 01/12/2014 a 31/05/2015 e nos
valores especificados no Demonstrativo em anexo, decorrente
de serviço de transporte adquirido de LOGOS LOGÍSTICA E
TRANPORTES PLANEJADOS LTDA - IE 371210687113, na
vigência de regime especial "ex-officio" imposto à LOGOS,
conforme se comprova pelas cópias do Regime Especial "ex-
officio", notificações e relatório circunstanciado juntados. O
regime especial citado veda o crédito de qualquer valor a título
de ICMS nas prestações adquiridas da LOGOS.
INFRINGÊNCIA: Art. 65, §5°, do RICMS (Dec. 45.490/00).
CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. II, alínea "j" c/c
§§ 1°, 9° e 10°, da Lei 6.374/89”
Afirma a empresa autora, contudo, que não tinha ciência do
regime especial “ex officio” imposto à empresa Logos, do qual foi notificada
apenas em 28.04.2015, via DEC, e, a partir desta data, não mais se creditou
de qualquer valor a título de ICMS das operações efetuadas com a empresa
Logos, o que demonstraria a sua boa-fé. Aduz, ainda, que ao tomar
conhecimento sobre o regime especial, entrou em contato com a empresa
LOGOS e foi informada acerca do desfecho do mandado de segurança no
1008173-11.2015.8.26.0506, tendo a Colenda 1a Câmara de Direito Público
deste E. TJSP, em sede de recurso de apelação, determinado o
restabelecimento da regular emissão dos documentos fiscais da empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
6
LOGOS.
Pois bem.
O
documento
acostado
às
fls.
32
(Notificação
IC/N/OAC/000027969/2015) dá conta de que a empresa autora foi notificada
pelo Fisco acerca da implantação de regime especial “ex officio” à empresa
LOGOS LOGÍSTICA E TRANPORTES PLANEJADOS LTDA. em
28.04.2015, nos seguintes termos:
“Pela presente NOTIFICAÇÃO, fica o (a) contribuinte acima
CIENTIFICADO(A) de que o Chefe do PF 10 Sorocaba, por
meio de publicação no DOE de 20.11.2014, págs. 25 e 26 do
Poder Executivo Seção I, em conformidade com o que dispõe
o artigo 71 da Lei 6.374/89, bem como os artigos 488 e 489 do
regulamento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação RICMS, aprovado pelo Decreto 45.490/00,
no uso da competência que lhe foi atribuída pela Portaria CAT
60,
de
19/09/1991,
nos
autos
do
Processo
GDOC
22568-1269206/2014,
aplicou
ao
contribuinte
LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA CNPJ:
67.506.105/0009-45
Regime
Especial
'Ex-Officio'
para
apuração e pagamento do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Serviços de Tranporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação ICMS, disponto nos anexos
(Publicação DOE). Conforme Cláusula Segunda do Regime
Especial em epígrafe, fica vedado à INTERG COMÉRCIO E
DISTRIBUIDORA
DE
ALIMETNO
LTDA
CNPJ:
10.829.506/0001-61 a creditar-se de qualquer valor a título de
ICMS das operações efetuadas com a LOGOS LOGÍSTICA E
TRANSPORTE
PLANEJADOS
LTDA
CNPJ:
67.506.105/0009-45 desde o início da vigência deste Regime
Especial.” (fl. 32)
Por sua vez, os documentos de fls. 97/386, não impugnados
pela FESP, comprovam que a empresa autora deixou de proceder ao
aproveitamento do crédito de ICMS referente às operações realizadas com a
empresa Logos a partir de maio de 2015, isto é, logo após ter sido notificada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
7
pelo Fisco quanto ao enquadramento da empresa Logos no regime especial
“ex officio” (em 28.04.2015) o que demonstra a boa-fé da contribuinte.

A FESP alega que a imposição do regime especial “ex-
officio” à empresa Logos foi publicada no Diário Oficial em 20.11.2014 e
deveria ter sido observada pela empresa autora desde aquela data.
É razoável crer, contudo, que se no entendimento do Fisco
bastava aquela publicação no Diário Oficial, não haveria razão para a
Delegacia Regional Tributária de Jundiaí
DRT
16 encaminhar a
notificação de fl. 32 à empresa autora, em 28.04.2015, a fim de cientificá-la
da imposição do regime à empresa Logos.
Cabe frisar que não há nesses autos alegação da FESP
de que as operações entre a empresa autora e a empresa Logos teriam
sido simuladas. A controvérsia cinge-se exclusivamente à autuação da
empresa autora por ter se creditado de ICMS decorrente de serviço de
transporte adquirido da empresa Logos durante a vigência do regime
especial "ex officio" desta última que havia sido imposto a esta última
pelo Fisco.
Fato é, contudo, que logo após a empresa autora ter sido
notificada pelo Fisco da imposição do regime especial “ex officio” à empresa
Logos, não mais se creditou de ICMS decorrente de operações com ela
realizada, o que demonstra a boa-fé da empresa autuada.
Por oportuno, observa-se, por analogia, que em casos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
8
que a empresa fornecedora de mercadorias tenha sido declarada inidônea pelo
Fisco em momento anterior à realização das operações comerciais, é possível
a empresa destinatária aproveitar os créditos referentes ao ICMS, caso
comprove que efetivamente realizou as operações de compra ou venda das
mercadorias, bem como a sua boa-fé. Nesse sentido já decidiu esta C. 13a
Câmara de Direito Público:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO
FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA.
Utilização de documentos fiscais tidos como inidôneos pelo
Fisco.
Regularidade
das
operações
realizadas
entre
agosto/2012 e janeiro/2013. Declaração de inidoneidade da
empresa ocorrida em 09/05/2012. Embora a inidoneidade da
empresa vendedora tenha sido reconhecida pelo fisco em data
anterior à emissão das notas, há nos autos prova da
veracidade da compra e venda e da boa-fé do comerciante, de
acordo com o laudo elaborado pela perita judicial. Inteligência
da Súmula 509 do STF: "É lícito ao comerciante de boa-fé
aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota fiscal
posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a
veracidade da compra e venda". Sentença de procedência do
pedido mantida. Verba honorária majorada para 12% do valor
da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. Recurso
não
provido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
1038061-26.2015.8.26.0053; Relator Djalma Lofrano Filho;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 17/08/2016; Data de Registro: 19/08/2016)
Destarte, como bem apontou o Il. Juízo Singular na r.
sentença proferida nesses autos:
“A Fazenda do Estado, em contestação, limitou-se a negar os
fatos sem analisar as provas apresentadas pelo autor,
ressaltando-se que as transações foram anteriores à intimação
do regime especial imposto à empresa Logos. Nesse sentido, em
analogia:
No mérito, ao julgar o REsp 1.148.444/MG, Rel. Min. LUIZ
FUX, DJe 27.04.2010, representativo da controvérsia, o
Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de
que o comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja
nota
fiscal
(emitida
pela
empresa
vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode aproveitar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
9
crédito do ICMS, à vista do princípio da não
cumulatividade, uma vez demonstrada à veracidade da
compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua
publicação. 3. Todavia, consignou-se no acórdão recorrido
que a prova produzida não demonstrou, de forma
conclusiva, a existência das operações de compra e venda,
donde se extrai a não configuração da boa-fé exigida para
o aproveitamento do ICMS. Súmula 7 do STJ. 4. Agravo
Regimental desprovido. (AgRg no Agravo em Recurso
Especial no 308.888/SP (2013/0063196-3), 1a Turma do
STJ, Rel. Napoleão Nunes Maia Filho. j. 06.02.2014,
unânime, DJe 17.02.2014).” (fls. 397).
Em razão do apresentado, não há como subsistir a
autuação da contribuinte autora, que agiu de boa-fé e deixou de se
creditar do ICMS, após ter sido notificada pelo Fisco da imposição do
regime especial “ex officio” à empresa Logos.
Ademais, apenas para argumentar, a Colenda 1a Câmara de
Direito Público, em v. acórdão de Relatoria do Exmo. Des. Rubens Rihl,
proferido em 26.06.2017 (fls. 33/41), deu provimento ao recurso de apelação
interposto
pela
empresa
LOGOS
LOGÍSTICA
TRANSPORTES
PLANEJADOS LTDA. nos autos do mandado de segurança no
1008173-11.2015.8.26.0506, para o fim de liberar a emissão de documentos
fiscais daquela empresa, obstada em razão da implantação do “regime
especial “ex officio”, com a seguinte ementa:
“APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS
Impetrante que objetiva a liberação da emissão de documentos
fiscais, obstada em razão da implantação do 'Regime Especial
Ex-Officio' Sentença denegatória da segurança Decisório que
não merece subsistir - Malgrado seja legal a mudança, de
ofício, do impetrante ao regime especial de recolhimento de
ICMS, a jurisprudência é remansosa no sentido da
impossibilidade de proibir o contribuinte de emitir notas fiscais
a fim de obriga-lo a adimplir com sua dívida tributária, eis que
tal medida tem o condão de inviabilizar a atividade econômica
do empresário, além de configurar meio coercitivo de cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
10
- Art. 170, parágrafo único da Constituição Federal assegura o
livre
exercício
de
qualquer
atividade
econômica
-
Impossibilidade do uso de meio coercitivo de cobrança Súmulas
no 70 e 547 do Egrégio Supremo Tribunal Federal

Precedentes - Decisão reformada - Recurso provido.”
Verifica-se em consulta ao andamento processual daquele
feito que o v. acórdão mencionado no parágrafo acima transitou em julgado
em 21.08.2018.
Destarte, considerada a regularidade dos documentos fiscais
emitidos pela empresa Logos, por força do v. acórdão acima referenciado
(proferido pela Colenda 1a Câmara de Direito Público deste Tribunal de
Justiça), não há que se falar em autuar a empresa autora por ter se creditado
do ICMS decorrente das operações com a empresa Logos, em período
anterior à data em que foi notificada pelo Fisco quanto à imposição de regime
especial “ex officio” à empresa Logos.
De qualquer ângulo que se analise o caso específico dos
autos, impõe-se a manutenção da r. sentença de procedência, anulando-se
o AIIM no 4.091.619-4.
Por outro lado, a r. sentença merece reparo quanto aos
honorários advocatícios, sendo de rigor o parcial acolhimento do recurso de
apelação do Estado de São Paulo, pelas razões que passo a expor.
O cálculo dos honorários advocatícios levando-se em conta
a aplicação de percentual sobre o valor atribuído à causa acabaria por
ocasionar
o
dispêndio
de
montante
manifestamente
excessivo,
desproporcional ao trabalho desempenhado nestes autos, que, embora verse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
11
sobre causa de certa complexidade, perpetrou-se pouco mais de 02 anos e
meio, sem necessidade de apresentação de inúmeras manifestações dos
causídicos, necessárias ao êxito do pleito.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples
aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que
afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
12
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a
lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico
desde o início até o termino da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando
da fixação dos honorários de advogado. O magistrado deve
fundamentar sua decisão, dando as razões pelas quais está
adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve ter em
conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por
equidade não significa, necessariamente, modicidade” (Código
de Processo Civil Comentado; Revista dos Tribunais; 16a
Edição; 2016. P. 475, 477, grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual do valor da causa.
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados
dos Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
13
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios
norteadores:
'Não
fixados
os
honorários
advocatícios em observância aos princípios da equidade, da
proporcionalidade e da isonomia, devem ser alterado o
montante determinado pelo tribunal de origem' (STJ, REsp
530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a Turma, Jul.
14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação,
a legislação não vincula o julgador a nenhum percentual ou
valor certo. Cabendo ao julgador arbitrar a verba honorária,
utilizando percentuais sobre o valor da causa ou, ainda, fixa-la
em valor determinado. Considerando as peculiaridades do caso
concreto, mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba
honorária em 5% sobre o valor dos créditos prescritos, com
base no parâmetro da equidade (art. 20, § 4o do CPC)” (STJ,
EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.053.095/SP, Rel. Min.
Humberto Martins, 2a Turma, Jul. 16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade.
'os
honorários
devem
se
pautar
pela
razoabilidade de seu valor, daí porque devem guardar autêntica
relação com os valores em discussão' (STJ, REsp 443.746/RS,
Rel. Min. Franciulli Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ
30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do
juiz (art. 20, § 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário
do magistrado deve traduzir-se num valor que não fira a
chamada 'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade
não se pode baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares
pinaculares' (STJ, REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor
Rocha, 4a Turma, Jul. 24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto
desta colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, quanto à possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios por apreciação equitativa do magistrado nos casos em que a
fixação de percentual acarreta montante excessivo a título de verba honorária:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
14
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELO PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
NÃO
CONTRATADOS
Sentença
de
improcedência, com determinação de remessa necessária.
REEXAME
NECESSÁRIO
Manifesta
inadmissibilidade
Inteligência do art. 496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Entendimento do A. STF Rejeição.
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa
Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do CDC caracterizada
Fornecimento de serviços de telefonia não contratados, com
ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não
adotou, de imediato, as providências pertinentes para minimizar
ou reparar os efeitos do ato lesivo Ausência de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador
Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor
Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos
honorários advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente
provido.
[...]
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios,
a sua fixação, com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl.
22), implica, de fato, valor demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
advocatícios por equidade, desde que atendidos os parâmetros
previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
15
de seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser
considerada, também, quando o valor dos honorários
advocatícios se mostrar excessivo, considerando, como no caso,
cuidar-se de demanda que se resolveu com base em prova
documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em
que pese o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo
consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e
zelo do profissional e a natureza e importância da causa para a
parte demandante, além do tempo utilizado, não se justifica o
desproporcional valor de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) fixado na origem (10% do valor da causa), se
considerado o proveito econômico obtido, a título de honorários
advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do
CPC, repita-se, porquanto, afora as peculiaridades do caso e a
adequação aos parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do
artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o critério de
razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por sua vez, não se desconhece que a C. Segunda Seção do
E. STJ firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
16
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
17
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de
mencionado julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita,
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo
que depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte que
os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a fixação de
honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a
possibilidade de aplicação de honorários por apreciação equitativa
também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados ocorreria
em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o locupletamento desmedido do
destinatário da verba honorária
como é o caso destes autos, cujo
arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante exorbitante,
levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
18
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de pré-
executividade.
Arbitramento
dos
honorários
advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015, destinada
a evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial
de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença, na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos
honorários é o valor da condenação ou proveito econômico obtido
pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado
da causa; c) segundo disposição expressa no parágrafo 6o., os
limites
e
critérios
do
parágrafo 3o.
Serão observados
independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou
de improcedência); d) o juízo puramente equitativo para
arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado dos
critérios acima -, teria fixado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando 'inestimável' ou 'irrisório' o proveito
econômico, ou quando o valor da causa se revelar 'muito baixo'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
19
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo
acolhimento da singela exceção de pré-executividade, na qual
apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado
pela recorrente, porque o legislador pretendeu que a apreciação
equitativa do magistrado (§8. do art. 85) ocorresse em hipóteses
tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo ou
inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria ofensa aos
princípios
da
vedação
do
enriquecimento
sem
causa,
razoabilidade e proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como qualquer
norma

reconheça-se

não
comporta
interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer
seu
conteúdo,
é juridicamente
vedada
técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal
em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento
jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015) deve
ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ,
que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é
aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o., do
CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o., do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o princípio da boa-
fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como
também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo
legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
20
criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a
orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere
efetividade
aos
princípios
constitucionais,

da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes com
efeito, é totalmente absurdo conceder que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando
a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em
contrapartida semelhante raciocínio na hipótese em que a verba
honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria
controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo
CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma
das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio
termo 'equitativo' será em si mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No
mesmo
sentido
do
posicionamento
ora
manifestado por esta Relatora também se encontra o
voto vencido da Ministra Nancy Andrighi, constante
no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do
Colendo STJ no RESP 1.746.072/PR, julgado em
13.02.2019 (publicado em 29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários advocatícios por
equidade em patamar inferior a 10%, seja porque o conceito de
inestimável inserido no art. 85, parágrafo 8o., do CPC/105,
compreende não apenas o proveito econômico inquantificável,
mas também o proveito econômico vultoso ou de grande valor,
seja porque não há justificativa teórica para que se permita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
21
fixação acima de 20%, mas nãos e permita a fixação abaixo de
10%, especialmente porque a razão de existir do dispositivo,
remunerar adequadamente a atividade desenvolvida pelo
advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de fixação de
honorários advocatícios por equidade nas causas de valor
irrisório ou de valor exorbitante é questão há muito pacificada
nesta Corte, sendo até mesmo despiciendo citar as centenas de
julgados que consolidaram esse entendimento, sempre com
fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo 4o., do
CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da entrada
em vigor do novo Código de Processo Civil, especialmente
diante do que dispõe o seu artigo 85, § 1o., §2o, §6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-se, em
primeiro lugar, que o art. 85, parágrafo 1o., do CPC/2015,
apenas melhor delimita as espécies de processos ou de
incidentes em que deverão ser fixados os honorários
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura
acerca da necessidade de serem arbitrados honorários, por
exemplo, em cumprimento provisório de sentença, questão que
foi amplamente debatida na vigência do CPC/73 e que, inclusive
foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial repetitivo
(Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar que cada
novo dispositivo da legislação processual em vigor, no que se
refere aos honorários advocatícios, possui uma finalidade
bastante específica, devendo nesse contexto, pois, ser
examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo que,
a partir de três situações
causa de proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
22
estimável, causa de proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo permite o arbitramento dos honorários
advocatícios pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte continuará
autorizada, nas situações acima mencionadas e em caráter
excepcional, mesmo após a entrada em vigor do CPC/15, a
majorar os honorários arbitrados nas instâncias ordinárias
quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para remunerar
o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta Corte
autorizada, também em caráter excepcional, a reduzir os
honorários arbitrados nas instâncias ordinárias quando
exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde logo que
o significado do termo inestimável é 'que não se pode estimar ou
avaliar; incalculável', o que sugere, em princípio, a
possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível
de quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário Michaelis
também atribui ao termo inestimável uma segunda acepção
semântica, como sendo aquilo 'que tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário Caldas Aulete
empresa ao termo inestimável igualmente uma terceira
significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme valor e
de imenso se aplicam não apenas ao inquantificável, mas
também àquilo que, após efetivamente quantificado, possua um
valor ou um tamanho muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito
econômico é inestimável em todas as acepções semânticas, a
fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação
equitativa, tratando-se de hipótese que excepciona a rígida
criterização pretendida pelo art. 85, § 2o., do CPC/15, inclusive
para propiciar, em caráter excepcional, a redução dos
honorários advocatícios fixados somente a partir da referida
baliza e que, em razão disso, revelem-se exorbitantes”
Em razão de todo o apresentado, arbitro os honorários
advocatícios em R$ 15.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/2015.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002341-59.2017.8.26.0301 -Voto no
23
tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Observo que eventuais embargos de declaração serão
julgados virtualmente, nos termos da Resolução do TJSP no 549/2011, com
redação dada pela Resolução do TJSP no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, e NEGO PROVIMENTO ao
reexame necessário e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação da FESP, mantendo-se a r. sentença de procedência, adequando-se-
a tão somente quanto aos honorários advocatícios, pelos fatos e fundamentos
acima apontados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora